Tribunal: STF
Processo: AI 626218
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
   SE NEGA O SEGUIMENTO.
I - Agravo regimental no qual se pretende
   comprovar indiretamente a data de interposição do recurso
   extraordinário.
II - A informação clara, apesar de concisa, é
   suficiente à validade da decisão.
III - O exame
   fático-probatório é vedado nos recursos excepcionais.
IV -
   Agravo regimental a que se nega provimento.